Tribunal: TJMT
Processo: 1041696-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041696-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESMO FREITAS DE CARVALHO - CPF: 270.849.811-87 (RECORRENTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1041696-47.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wesmo Freitas de Carvalho

Recorrido(s):

Movida Locação de Veículos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMI NOVO. TROCA DE FROTA DA LOCADORA DE VEÍCULO. TERMO DE ENTREGA DO VEÍCULO ASSINADO PELO AUTOR. VEÍCULO VISTORIADO. PASTILHAS DE FREIOS GASTAS. PNEUS TRASEIROS DESLOCADOS. DESGASTE NATURAL EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO BEM. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Tratando-se de veículo vendido por locadora de veículos em razão do prazo em que deve o bem compor a sua frota, deveria o comprador antes de formalizar a aquisição do bem solicitar a avaliação deste com um mecânico de sua confiança para assegurar as reais condições do automóvel.

2. Não configura vício oculto passível de rescisão do contrato e indenização a necessidade de realização de reparos e substituição de peças (pastilhas de freios e pneus deslocados.) em razão do desgaste natural do veículo, em especial quando se trata de veículo que pertencia a frota de locação de veículos.

3. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Portanto, no caso dos autos, a parte promovente narra que após adquirir veículo em junho de 2021, resolveu fazer revisão em agosto/2021 para realizar uma viagem e descobriu os pneus traseiros estavam deslocados e as pastilhas dianteiras do freio estavam demasiadamente gastas. E ainda, que que o para-brisa apresentava vício oculto. Alega, pois, que é abusiva a conduta da parte promovida, pois mesmo após solicitar o conserto a parte promovida essa alegou que a garantia só cobria motor e câmbio. Analisando a prova produzida, verifico que a parte promovente não tem razão no seu pleito. Isso porque, conforme os documentos apresentados pela promovida ID 92693951 e ID 92693951,
houve vistoria do carro com presença do promovente e além disso este, tinha ciência de que o veículo era usado com peças que poderiam ter sofrido desgaste natural pela utilização, como é caso de pneus e pastilha
.”.

4. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido de inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023